Tribunal: TJSP
Processo: 1007506-02.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. Insurgência do ECAD contra sentença de improcedência. Reforma parcial. Multa de 10%, por falta de amparo legal e contratual, é arbitrária e abusiva. Precedentes. Pedido não acolhido. Tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, é cabível apenas para suspender ou interromper execução continuada de obra sem licença autoral. No

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. Insurgência do ECAD contra sentença de improcedência. Reforma parcial. Multa de 10%, por falta de amparo legal e contratual, é arbitrária e abusiva. Precedentes. Pedido não acolhido. Tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, é cabível apenas para suspender ou interromper execução continuada de obra sem licença autoral. No caso, os shows já foram realizados e não há notícia de novos agendamentos. Pedido não acolhido. Cobrança de direitos autorais. Exigibilidade mesmo se o evento é gratuito. Precedentes. Ademais, ainda que os artistas tenham interpretado músicas próprias, inexiste demonstração nesse sentido, bem como renúncia ao direito. Ônus da prova que compete à Municipalidade. Valor a ser aferido em liquidação de sentença, nos termos dos artigos 12 e 27 do Regulamento de Arrecadação do ECAD. Pedido acolhido. Recurso parcialmente provido.